Tribunal: TJSP
Processo: 2248447-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
POSSESSÓRIA - Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese em que não há elementos suficientes da alegada posse do autor – Contexto fático-probatório inicial insuficiente para autorizar a concessão liminar, quer pela falta de prova da posse anterior do autor, quer por não haver elemento informativo a respeito do recente esbulho dos réus, praticado há

Ementa:
POSSESSÓRIA - Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese em que não há elementos suficientes da alegada posse do autor – Contexto fático-probatório inicial insuficiente para autorizar a concessão liminar, quer pela falta de prova da posse anterior do autor, quer por não haver elemento informativo a respeito do recente esbulho dos réus, praticado há menos de ano e dia – Manutenção, por ora, do indeferimento da liminar, facultado ao autor provar o alegado em audiência própria – Necessidade de designação de audiência de justificação – Art. 562 do CPC/2015 obriga o juiz da causa a designar audiência de justificação para a hipótese de a prova documental não se mostrar suficiente à concessão da liminar – Tal regra é taxativa - Decisão reformada para esse fim, ou seja, para que se realize a justificação em audiência – Recurso parcialmente provido.